Tribunal: TJBA
Processo: 8072838-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072838-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: E. G. L. P. e outros

Advogado(s)
:
CAMILA DE JESUS OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO
. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I
. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória de Reajuste de Plano de Saúde com pedido de tutela provisória, movida por E.G.L.P., menor representado por sua genitora Daiana Leal da Silva, limitou o reajuste da mensalidade do plano de saúde de 521,09% para 13,80%, conforme índice autorizado pela ANS, determinando a emissão de novos boletos e impedindo o cancelamento do plano de saúde por inadimplemento.

II. Questão em discussão.

Discute-se a validade do reajuste aplicado pela operadora ao contrato coletivo por adesão, a alegação de ausência de requisitos para concessão de tutela de urgência e o impacto da decisão no equilíbrio financeiro do contrato e na coletividade de segurados.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência foi corretamente concedida, preenchidos os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, dado o aumento excessivo da mensalidade, caracterizando onerosidade excessiva e risco à continuidade do tratamento médico de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Restou evidenciado que o contrato, embora formalmente coletivo, é "falso coletivo", atraindo a aplicação das regras dos contratos individuais e a limitação dos reajustes conforme índices autorizados pela ANS.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Jurisprudência consolidada sobre planos de saúde, considerando a vulnerabilidade do consumidor e a necessidade de proteção da continuidade do tratamento médico essencial.

A ausência de manifestação da parte agravada e o parecer ministerial pelo desprovimento reforçam a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. É abusivo o reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão em percentual muito superior ao autorizado pela ANS, especialmente em contratos caracterizados como 'falsos coletivos'.

2. É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar o reajuste e assegurar a continuidade do tratamento médico necessário ao beneficiário hipervulnerável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8072838-47.2024.8.05.0000

em que figuram como parte Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e parte Agravada
E.G.L.P., menor representado por sua genitora Daiana Leal da Silva
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.